Tribunal: STJ
Processo: 0087530-72.2014.8.13.0112
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2205123 - MG (2018/0323672-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - MG107878
RAFAEL SGANZERLA DURAND E OUTRO(S) - MG131512
RECORRIDO
: LILIANE SILVA MIRANDA MARTINS
ADVOGADOS
: GILMAR RODRIGUES MONTEIRO - MG122095
ANNA CLAUDIA PEIXOTO MOREIRA E OUTRO(S) -
MG112832
GUSTAVO PEIXOTO MOREIRA - MG128927
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
SENTENÇA COLETIVA. IDEC. LEGITIMIDADE ATIVA. SUSPENSÃO.
DESNECESSIDADE. PRAZO PARA EMENDA À INICIAL. DILATÓRIO.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NECESSIDADE.
1. Recurso especial interposto por Banco do Brasil S.A. contra acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que reconheceu a
legitimidade de poupadores para executar sentença coletiva proferida em ação
civil pública ajuizada pelo IDEC, sem necessidade de vínculo associativo.
2. É irrelevante a condição de associado ao IDEC para cumprimento
individual da sentença coletiva proferida em ação civil pública ajuizada por
associação na qualidade de substituta processual, conforme entendimento do
STJ no Tema Repetitivo 948.
3. Quanto à dilação de prazo para a emenda à inicial, a jurisprudência desta
Corte Superior há muito reconhece essa possibilidade "após a apresentação da
contestação, desde que não acarrete a alteração da causa de pedir ou do
pedido, por se tratar de prazo dilatório, e não peremptório" (AgInt no AgInt
no AREsp n. 1.589.774/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de 1o/9/2020). Tema Repetitivo 321/STJ.
24/8/2020
4. A suspensão do processo não se justifica, pois não há decisão que
determine o sobrestamento das demandas relacionadas à matéria.
5. A execução de sentença coletiva que condena ao pagamento de expurgos
inflacionários deve ser precedida de liquidação para apurar a titularidade do
crédito e o montante devido, conforme precedentes do STJ.
Recurso conhecido em parte e provido em parte para determinar o retorno dos
autos à origem a fim de que se promova a liquidação de sentença.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
Documento eletrônico VDA49889238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 26/08/2025 14:13:52
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: 1923e179-3d26-4852-9ba4-285c238d8d55

de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, nessa
19/08/2025
25/08/2025
parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
26 de agosto de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA49889238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 26/08/2025 14:13:52
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: 1923e179-3d26-4852-9ba4-285c238d8d55

RECURSO ESPECIAL No 2205123 - MG (2018/0323672-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - MG107878
RAFAEL SGANZERLA DURAND E OUTRO(S) - MG131512
RECORRIDO
: LILIANE SILVA MIRANDA MARTINS
ADVOGADOS
: GILMAR RODRIGUES MONTEIRO - MG122095
ANNA CLAUDIA PEIXOTO MOREIRA E OUTRO(S) -
MG112832
GUSTAVO PEIXOTO MOREIRA - MG128927
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
SENTENÇA COLETIVA. IDEC. LEGITIMIDADE ATIVA. SUSPENSÃO.
DESNECESSIDADE. PRAZO PARA EMENDA À INICIAL. DILATÓRIO.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NECESSIDADE.
1. Recurso especial interposto por Banco do Brasil S.A. contra acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que reconheceu a
legitimidade de poupadores para executar sentença coletiva proferida em ação
civil pública ajuizada pelo IDEC, sem necessidade de vínculo associativo.
2. É irrelevante a condição de associado ao IDEC para cumprimento
individual da sentença coletiva proferida em ação civil pública ajuizada por
associação na qualidade de substituta processual, conforme entendimento do
STJ no Tema Repetitivo 948.
3. Quanto à dilação de prazo para a emenda à inicial, a jurisprudência desta
Corte Superior há muito reconhece essa possibilidade "após a apresentação da
contestação, desde que não acarrete a alteração da causa de pedir ou do
pedido, por se tratar de prazo dilatório, e não peremptório" (AgInt no AgInt
no AREsp n. 1.589.774/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de 1o/9/2020). Tema Repetitivo 321/STJ.
24/8/2020
Documento eletrônico VDA49302362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:00
Código de Controle do Documento: 7230cc84-8b95-4373-9e72-2b8e22e2ce30

4. A suspensão do processo não se justifica, pois não há decisão que
determine o sobrestamento das demandas relacionadas à matéria.
5. A execução de sentença coletiva que condena ao pagamento de expurgos
inflacionários deve ser precedida de liquidação para apurar a titularidade do
crédito e o montante devido, conforme precedentes do STJ.
Recurso conhecido em parte e provido em parte para determinar o retorno dos
autos à origem a fim de que se promova a liquidação de sentença.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de recurso especial interposto por BANCO DO BRASIL S.A.,
com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
nos termos da seguinte ementa (fl. 239):

APELAÇÃO
CÍVEL-CUMPRIMENTO/LIQUIDAÇÃO
INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA - EXPURGO
INFLACIONÁRIO - PLANO VERÃO- ACP - IDEC VS
BB
-LEGITIMIDADE
E
EXIGIBILIDADE
-
PRESENTES - LIQUIDAÇÃO - INTEGRADA À FASE
EXECUTIVA - PRESCRIÇÃO -INOCORRÊNCIA -
MÉRITO
DA
SENTENÇA
EM
EXECUÇÃO
/LIQUIDAÇÃO - COISA JULGADA - PRORROGAÇÃO
DO PRAZO LEGAL PARA EMENDA À INICIAL -
POSSIBILIDADE.
Todos os poupadores que mantinham conta junto ao Banco
do Brasil em janeiro/1989 ou seus sucessores podem
executar a sentença proferida na Ação Civil Pública que
determinou a incidência de 42,72% no cálculo de reajuste
dos valores depositados.
Desnecessário desdobramento em fase pré-executiva e
realização de perícia para liquidação quando a titularidade
do crédito e o valor devido possam ser apurados com base
em dados constantes em documento comum às partes da
ação individual e mediante realização de simples cálculos
aritméticos.
No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos. o prazo
prescricional para ajuizamento da execução individual em
pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação
Civil Pública.
O mérito do provimento jurisdicional em execução
/liquidação não pode ser objeto de rediscussão na fase de
cumprimento/liquidação da sentença, por força da coisa
julgada.
Documento eletrônico VDA49302362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:00
Código de Controle do Documento: 7230cc84-8b95-4373-9e72-2b8e22e2ce30

É prorrogável o prazo legal para emenda à inicial (art. 284
do antigo CPC/1973, corresponde ao art. 321 do atual CPC
/2015).

Sem embargos de declaração.
No presente recurso especial, o recorrente alega negativa de vigência
aos arts. 17, 485, VI, 1.035 e 1.036, todos do CPC, além dos arts. 95, 97 e 98 da Lei n.
8.078/1990, bem como dissídio jurisprudencial.
O Banco do Brasil S.A. argumenta que a recorrida não possui legitimidade
ativa para executar a sentença coletiva, pois não é associada ao IDEC e não outorgou
autorização expressa para tal execução, conforme exigido pela jurisprudência do STF.
Aduz a ausência de condição da ação, pois a recorrida não possui título
líquido, certo e exigível, uma vez que não é beneficiária da sentença civil pública.
Solicita a suspensão do processo executivo, argumentando que a execução está fundada
em título irregular, o que pode levar à extinção da ação caso o recurso especial seja
acolhido
Destaca a necessidade de suspensão do processo devido à multiplicidade de
recursos sobre a mesma questão de direito, até que haja uma decisão definitiva sobre a
matéria, conforme determinação do STJ.
Alega que a recorrida não comprovou o dano individual sofrido, valendo-se
apenas da condenação genérica da ação civil pública, o que requer um processo de
liquidação para apurar a quantia devida.
Apresentadas as contrarrazões (fls. 278-279), sobreveio o juízo de
admissibilidade negativo da instância de origem (fls. 281-284), o que ensejou a

interposição de agravo (fls. 287-325).
Este relator houve por bem dar provimento ao agravo para determinar a
conversão dos autos em recurso especial (fl. 407).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Inicialmente, no que tange aos arts. 1.035 e 1.036 do CPC, a matéria não
foi objeto de debate pelas instâncias ordinárias, sequer de modo implícito, e não foram
opostos embargos declaratórios com a finalidade de sanar omissão porventura existente.
Assim, ausente o requisito do prequestionamento, incide o disposto na Súmula 282 do
STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão
recorrida, a questão federal suscitada".
Quanto à legitimidade ativa dos poupadores, o recurso não tem êxito.
É irrelevante a condição de associado ao IDEC para cumprimento
individual da sentença coletiva proferida em ação civil pública ajuizada por associação
Documento eletrônico VDA49302362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:00
Código de Controle do Documento: 7230cc84-8b95-4373-9e72-2b8e22e2ce30

na qualidade de substituta processual. A legitimidade decorre da própria abrangência
subjetiva da decisão coletiva, não estando condicionada ao vínculo associativo.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo
948, firmou o entendimento de que:

Em ação civil pública proposta por associação, atuando
como substituta processual dos consumidores, têm
legitimidade para liquidar e executar a sentença todos os
beneficiários da decisão favorável, independentemente de
serem filiados à entidade autora.

Tendo em vista que o acórdão recorrido, no ponto, adotou o entendimento
desta Corte Superior, torna-se inafastável a incidência da Súmula 83/STJ.
No que se refere à suspensão do processo, não há fundamento para o
sobrestamento da presente demanda. Isso porque o Ministro Alexandre de Moraes, no
julgamento do RE n. 1.101.937/SP, revogou a decisão que havia determinado a
suspensão nacional dos processos relacionados à matéria. Além disso, o Ministro Jorge
Mussi também revogou o efeito suspensivo que havia sido concedido ao recurso
extraordinário interposto nos autos do EREsp n. 1.319.232/DF.
Com relação aos efeitos
da sentença proferida em ação civil
erga omnes
pública, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral sobre
a controvérsia relativa ao alcance territorial do título judicial coletivo, no julgamento do
Recurso Extraordinário n. 1.101.937/SP, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes
(Tema 1.075), determinando a suspensão de todos os processos no país que tratassem da
aplicação do art. 16 da Lei n. 7.347/1985.
Posteriormente, ao julgar o mérito do recurso, a Suprema Corte negou-lhe
provimento e firmou a seguinte tese com repercussão geral:
I - É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347
/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua
redação original.
II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos
nacionais ou regionais, a competência deve observar o art.
93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do
Consumidor).
III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito
nacional ou regional e fixada a competência nos termos do
item II, firma-se a prevenção do juízo que primeiro
conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as
demandas conexas.

Documento eletrônico VDA49302362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:00
Código de Controle do Documento: 7230cc84-8b95-4373-9e72-2b8e22e2ce30

Em razão desse entendimento, nas fases de liquidação ou cumprimento
individual da sentença coletiva, não se aplica a restrição territorial contida no art. 16 da
Lei 7.347/1985. Assim, o cumprimento da sentença poderá ser promovido por qualquer
beneficiário, independentemente de seu domicílio coincidir ou não com o foro em que foi
proferida a decisão judicial.
Por fim, quanto à dilação de prazo para a emenda à inicial, a jurisprudência
desta Corte Superior há muito reconhece essa possibilidade "após a apresentação da
contestação, desde que não acarrete a alteração da causa de pedir ou do pedido, por se
tratar de prazo dilatório, e não peremptório" (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.589.774/RJ,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
24/8/2020
1o/9/2020).
Nesse sentido, o Tema Repetitivo 321/STJ: "O prazo do art. 284 do Código
de Processo Civil não é peremptório, mas dilatório, ou seja, pode ser reduzido ou
ampliado por convenção das partes ou por determinação do juiz".
A propósito, ainda, o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL - AÇÃO DE USUCAPIÃO - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.
1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos
temas necessários à integral solução da lide, de modo que,
ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no
aresto recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo 1.022 do
CPC/15
2. O prazo do art. 284 do CPC/73 não é peremptório, mas
dilatório, ou seja, pode ser reduzido ou ampliado por
convenção das partes ou por determinação do juiz, nos
termos do art. 181 do CPC/73. Incidência da Súmula 83
/STJ.
3. No caso, diante do contexto fático-probatório da
demanda, entendeu a Corte de origem que não houve
desídia na condução do feito, motivo pelo qual deveria ser
autorizada a emenda extemporânea da inicial. A revisão
destas conclusões encontra óbice na Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 1.367.395/MG, relator Ministro Marco
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
30/9/2019
.)
7/10/2019

Por fim, quanto à necessidade de liquidação da sentença, assiste razão ao
recorrente.
Esta Corte Superior tem entendimento assente no sentido de que a execução
da sentença proferida na ação civil coletiva ajuizada pelo IDEC – Instituto de Defesa do
Documento eletrônico VDA49302362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:00
Código de Controle do Documento: 7230cc84-8b95-4373-9e72-2b8e22e2ce30

Consumidor, que condenou o Banco do Brasil S.A. ao pagamento dos expurgos
inflacionários sobre cadernetas de poupança, deve ser objeto de prévio procedimento de
liquidação de sentença.
Diante do caráter genérico do supracitado provimento jurisdicional, faz-se
necessária a instauração de dilação probatória apta a apurar a titularidade do crédito e o
montante efetivamente devido a cada poupador.
Nesse sentido, segue precedente editado pela Segunda Seção desta Corte:
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL
DE
SENTENÇA
COLETIVA.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. NECESSIDADE DE
PRÉVIA LIQUIDAÇÃO.
1. A condenação oriunda da sentença coletiva é certa e
precisa - haja vista que a certeza é condição essencial do
julgamento e o comando da sentença estabelece claramente
os direitos e as obrigações que possibilitam a sua execução -
, porém não se reveste da liquidez necessária ao
cumprimento espontâneo da decisão, devendo ainda ser
apurados em liquidação os destinatários (cui debeatur) e a
extensão da reparação (
). Somente nesse
quantum debeatur
momento é que se dará, portanto, a individualização da
parcela que tocará ao exequente segundo o comando
sentencial proferido na ação coletiva.
2. O cumprimento da sentença genérica que condena ao
pagamento de expurgos em caderneta de poupança deve ser
precedido pela fase de liquidação por procedimento
comum, que vai completar a atividade cognitiva parcial da
ação coletiva mediante a comprovação de fatos novos
determinantes do sujeito ativo da relação de direito
material, assim também do valor da prestação devida,
assegurando-se a oportunidade de ampla defesa e
contraditório pleno ao executado.
3. Embargos de divergência não providos.
(EREsp n. 1.705.018/DF, relatora Ministra NANCY
ANDRIGHI, relator p/ acórdão Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
,
9/12/2020
REPDJe
, DJe
.)
5/4/2021
10/2/2021

Nesse contexto, considerando-se o entendimento do STJ sobre o tema, de
rigor a determinação de que o Juízo
promova a devida liquidação do julgado.
a quo
Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial e dou-lhe provimento
em parte para determinar o retorno dos autos à origem a fim de que se promova a
liquidação de sentença.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA49302362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:50:00
Código de Controle do Documento: 7230cc84-8b95-4373-9e72-2b8e22e2ce30

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.205.123 / MG
Número Registro: 2018/0323672-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0087530722014 00875307220148130112 0112140087530 10112140087530 10112140087530001
10112140087530002
10112140087530003
10112140087530004
112140087530
87530722014
875307220148130112
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - MG107878
RAFAEL SGANZERLA DURAND E OUTRO(S) - MG131512
RECORRIDO
: LILIANE SILVA MIRANDA MARTINS
ADVOGADOS
: GILMAR RODRIGUES MONTEIRO - MG122095
ANNA CLAUDIA PEIXOTO MOREIRA E OUTRO(S) - MG112832
GUSTAVO PEIXOTO MOREIRA - MG128927
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
TERMO
Documento eletrônico VDA49865357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:35:51
Código de Controle do Documento: 8a422c7b-52aa-4b70-969b-970ab8902a57

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer parcialmente do recurso e, nessa
19/08/2025
25/08/2025
parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49865357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:35:51
Código de Controle do Documento: 8a422c7b-52aa-4b70-969b-970ab8902a57